Tribunal: TJES
Processo: 5002109-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002109-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEIR CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EVASÃO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido de livramento condicional nos autos do processo de execução nº 0012431-29.2012.8.08.0008. A defesa alega que o reeducando preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, posição acompanhada pela Procuradoria de Justiça. A decisão recorrida foi mantida pelo juízo de origem na fase de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos exigidos pelo art. 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional, em especial o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a").

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.

5. O agravante, embora tenha cumprido o requisito objetivo, não demonstrou comportamento carcerário satisfatório, pois evadiu-se durante saída temporária em 10/08/2022, sendo recapturado apenas em 17/03/2023, fato que compromete a presunção de ressocialização e o juízo de prognose favorável ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema 1161 do STJ.

2. A evasão durante a saída temporária caracteriza descumprimento do requisito subjetivo do art. 83, III, "a", do Código Penal, impedindo a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1161 dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ADEIR CARVALHO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0012431-29.2012.8.08.0008, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ADEIR CARVALHO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0012431-29.2012.8.08.0008, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, na sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1161)
, “que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Nesse cenário, muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto a magistrada de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, em razão de ter o paciente, em saída temporária, se evadido em 10/08/2022, sendo recapturado em 17/03/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.